Tribunal: TJMT
Processo: 1004560-20.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004560-20.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON APARECIDO GENTILE - CPF: 016.084.128-30 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS

– REVISÃO DE FATURA – COBRANÇA EM VALOR EXCESSIVO -

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA –

AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral
in re ipsa
em decorrência da mera cobrança indevida de valores.

Considerando que
o nome do Apelante
não
foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito
e que a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, não comporta reparos o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004560-20.2016.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Edson Aparecido Gentile
em virtude da sentença proferia pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Autor para determinar que a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica
proceda a revisão das faturas dos meses de Dezembro/2013 e Fevereiro/2014, devendo o refaturamento ser feito pela média de kWh consumido nos últimos 12 (doze) meses anteriores a cada fatura.

Com a apresentação das novas faturas, determinou a expedição de alvará para que a Ré possa levantar a quantia da cobrança correta, liberando, em seguida, o saldo remanescente a parte autora.

Por fim, condenou a Concessionária de Energia Elétrica ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC.

Nas razões recursais, o Apelante alega que faz jus à indenização por danos morais tendo em vista a cobrança indevida que se consubstanciou pelo faturamento errado das faturas dos meses de Dezembro/2013 e Fevereiro/2014.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou, em quantia que esta Corte entender adequada.

Contrarrazões no ID. 108861575.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Edson Aparecido Gentile
ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Mortais
em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.
alegando que possui um imóvel cujo consumo de energia é medido pela UC 6/112603-6.

Afirmou que seu consumo médio sempre foi de 2.000 kWh/mês, todavia, em Dezembro/2013 foi surpreendido com o faturamento de 6.300 kWh/mês.

Salientou que o excesso de faturamento também ocorreu no mês de Fevereiro/2014, imotivadamente.

Ressaltou que as tentativas de resolução do impasse junto ao PROCON foram infrutíferas.

Afirmou ter recebido inúmeras ligações telefônicas da Ré para comunicar-lhe da possibilidade de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, mesmo o consumidor estando em dias com suas obrigações e ter somente duas faturas em discussão devido a não concordância no valor exorbitante cobrado.

Diante disso, pugnou pela nulidade dos débitos
“das faturas apresentadas desde 2013, realizando como parâmetro para cobrança das faturas de Dezembro de 2013 e Fevereiro de 2014 a média dos 12 menores tendo em vista a impossibilidade de pericia no equipamento medidor de energia”.

Pediu também que após a apuração da média seja-lhe ressarcido, em dobro, os valores pagos indevidamente à Ré.

Pugnou pela condenação da Concessionária de Serviço Público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

De modo alternativo, requereu que seja determinado à Ré a cobrança simples das faturas
sub judice
, permitindo ao Autor, inclusive, o parcelamento das quantias.

Após apresentação da defesa (ID. 108861483) e da réplica (ID. 108861498), sobreveio sentença em que o Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Autor para determinar que a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica
proceda a revisão das faturas dos meses de Dezembro/2013 e Fevereiro/2014, devendo o refaturamento ser feito pela média de kWh consumido nos últimos 12 (doze) meses anteriores a cada fatura.

Com a apresentação das novas faturas, determinou a expedição de alvará para que a Ré possa levantar a quantia da cobrança correta; liberando, em seguida, o saldo remanescente a parte autora.

O pedido de indenização por dano moral, portanto, foi julgamento improcedente, o que deu azo à interposição deste Apelo.

No que tange à verba indenizatória pleiteada por
Edson Apareecido Gentile
, é cediço que uma vez reconhecida a falha na prestação dos serviços da
Energisa
e a irregularidade da cobrança praticada, incumbe à Concessionária de Energia Elétrica indenizar o consumidor pelos eventuais danos de ordem subjetiva causados
quando a cobrança tenha ensejado a inscrição de seu nome no rol de mal pagadores
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 306-308, e-STJ): "(...) Nestes termos, caberia à ré demonstrar nos autos que efetivamente a autora cadastrou a unidade consumidora que deu azo à cobrança da dívida e que tal não se originou em decorrência de fraude perpetrada por terceiros - o que não fez. Ora, se de fato houve alguma contratação, cabia à ré produzir a prova respectiva, por se tratar de fato extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), sendo aplicável a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC. Seria impossível à autora fazer a prova negativa, ou seja, a de que não celebrara contrato com a ré a dar lastro ao débito anotado em cadastro de inadimplentes. Nem se afiguraria razoável exigir-se isso dela, o que a colocaria diante da necessidade de uma probatio diabolica, tornando a sua atuação processual excessivamente difícil, quando não impossível. Não havendo comprovação do fato que justifica a cobrança efetuada pela ré, o débito era mesmo inexistente, como reconhecido na sentença.

Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a idéia de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção
indevida
em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu.

6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.

7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
(STJ. AREsp 1352845/SP. Relator Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 07/11/2019. Publicado em 19/12/2019). (sem destaque no original)

No caso concreto, registra-se que, além de não estar comprovada a interrupção dos serviços de energia elétrica em decorrência do não pagamento das faturas discutidas na lide (Dezembro/2013 e Fevereiro/2014),
não
há provas de que o nome
do Apelante tenha sido inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, o que, portanto, descaracteriza o propalado dano moral indenizável.

Vale ressaltar que a jurisprudência do STJ,
“é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores.”
(AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

De igual modo, a Corte Superior não reconhece a existência de dano moral presumido decorrente de mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público. (Nesse sentido: AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015; AgRg no REsp 1523291/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 08/09/2015).

Logo, a insurgência do Apelante não comporta acolhida.

Em outras palavras, não há qualquer indício de que a falha na prestação do serviço tenha gerado o alegado dano moral do Recorrente, pois não há qualquer prova de que a cobrança tenha maculado a sua reputação perante terceiros.

Imperiosa, portanto, a manutenção do capítulo sentencial atacado.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, porque o Recorrente não foi condenado ao pagamento da verba pelo Juiz

a quo
e, o STJ consagrou o entendimento no sentido de que somente é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022